Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO. REACOMODAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da ré em danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57464556). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Em consequência, rejeito a impugnação oferecida pela recorrida.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a alteração unilateral e sem prévia comunicação do voo pela companhia aérea constitui falha na prestação do serviço, de modo que presente os requisitos para a condenação em danos extrapatrimoniais. Aduz que a ausência de informação prévia sobre a mudança do voo viola o direito do consumidor de ser devidamente informados e resulta em transtornos significativos, visto que havia planejado sua viagem com base nas informações fornecidas pela companhia aérea. Afirma que a escolha por um voo direto, mais oneroso, reflete a importância atribuída pelo passageiro ao seu tempo e à conveniência. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de compensação por danos morais.
4. Em contrarrazões, a ré impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, uma vez que o cancelamento do voo se deu por problemas técnicos na aeronave, detectados momentos antes de sua decolagem.
5. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Compulsando os autos, constata-se que o autor adquiriu passagem aérea para o trecho entre Brasília-DF e São Paulo – SP, com voo marcado para o dia 23/10/2024, com previsão inicial de saída às 6h15 e horário de chegada às 08h10.
7. No entanto, a companhia aérea alterou unilateralmente os horários, de maneira que o voo partiu de Brasília às 09h15, realizou uma escala em Goiânia-GO às 10h05 e chegou ao destino final por volta das 13h10.
8. Nesse contexto, embora tenha havido alteração do horário previsto e a reacomodação em voo com escala em Goiânia – GO, o que, a princípio, evidenciaria falha na prestação de serviço de transporte aéreo, conforme o art. 14 do CDC, é incontroverso que a situação narrada não ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento.
9. Com efeito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).
10. Na hipótese, manifesta a ausência de comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, pois o recorrente não provou, tampouco alegou que, em razão da escala do voo, perdera compromisso profissional, evento social relevante ou perda de conexão. Aliás, o recorrente nada alegou quanto à falta de assistência material adequada oferecida pela companhia aérea.
11. De fato, apesar de o autor ter narrado o desgaste enfrentado, bem assim de que a situação gerou desassossego, não restou comprovada a ocorrência de evento de tamanha proporção capaz de justificar a alegada ofensa à sua dignidade.
12. É relevante ressaltar que a companhia aérea comprovou ter adotado medidas eficazes para mitigar o prejuízo, já que o recorrente foi realocado em voo que partiu às 09h10 do mesmo dia, ou seja, três horas após o horário inicialmente previsto.
13. É dizer, conquanto incontroverso o atraso narrado pelo autor, os elementos dos autos indicam que a requerida prestou assistência, realocando-o imediatamente em outro voo. Apesar de ter havido escala em Goiânia-GO, isso, por si só, não é suficiente para demonstrar lesão ao direito da personalidade.
14. Enfim, a situação exposta, sem a demonstração de outros desdobramentos desfavoráveis ao recorrente, como na espécie, não acarreta dano moral indenizável.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.